Tribunal: TJES
Processo: 5025556-09.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025556-09.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025556-09.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDA: VIA VAREJO S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA CASADA DO SEGURO E GARANTIA ESTENDIDA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA
em face de
VIA VAREJO S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que realizou a compra de um aparelho celular junto a requerida, na monta de R$5.399,00. Aduz que foi induzida pelo vendedor a efetuar um contrato de financiamento com seguro e garantia estendida embutida totalizando o valor de R$14.497,57. A autora discorre que voltou à loja ré, a fim de solucionar a presente questão, todavia não obteve êxito. Ao final, requer a procedência do pedido para anular o contrato de financiamento, seguro e garantia estendida, bem seja deferido o parcelamento da compra conforme amplamente divulgado pela loja, ou seja, em 10x sem juros em parcelas de R$539,90; a compensação dos valores pagos até o momento no parcelamento deferido, com a restituição em dobro de tudo que for pago indevidamente pela autora e a procedência do pedido para condenar a Requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em sede de contestação (ID 8307865), a requerida arguiu que em momento algum, agiu ilicitamente de forma a justificar o pleito autoral, sendo inconsistentes as alegações iniciais. Informa que a parte autora não comprova o mínimo alegado, visto que sequer trouxe aos autos documentos que comprovem realmente o vício de consentimento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8307871)

que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8307873), pugnando a reforma da sentença para reconhecer a conduta ilícita da recorrida, com a consequente procedência dos pedidos inaugurais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8307877), na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC. Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Outrossim, cabe acrescentar que o dever de informação constitui obrigação implícita na atividade desenvolvida pelo fornecedor no mercado de consumo, sendo inerente à atividade empresarial, de modo que, incumbe-lhe prestar informações adequadas e precisas ao consumidor acerca dos produtos e serviços postos em circulação.

In casu
, extrai-se dos contratos anexadas aos autos (ID 8307852), a inequívoca ciência da consumidora quanto a contratação, posto que todos os documentos foram confeccionados em apartado e contam com a assinatura “a rogo” da requerente/recorrente. Ademais, a própria autora confessa na narrativa da inicial que procurou o estabelecimento da requerida para adquirir o aparelho celular.

Desse modo, não se vislumbra qualquer indício de que a parte autora tenha sido compelida à contratação do supracitado seguro e/ou garantia estendida, ao qual anuiu sem qualquer vício de consentimento (que não se presume), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na cobrança. A própria autora apresenta os documentos quando da propositura da ação, nos levando a crer que ficou com uma cópia de cada documento.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença:

“(...) Não há nenhum elemento de prova nos autos que demonstre que a requerente foi levada a erro pela ré, ou que lhe tenha sido feita qualquer falsa informação para assinar o contrato.

Nota-se que o documento , especifica as condições da contratação, e com assinatura da autora, fato não negado. Assim, não há como se concluir que a consumidora não tinha ciência da contratação e cláusulas, assentindo expressamente com ela no ato de contratação.

Não há sequer a alegação de venda casada, e não há elementos probatórios mínimos que figurem como vício de consentimento no ato da contratação.

Assim, verifica-se a regularidade da contratação,em especial pela análise em conjunto com os documentos anexados à inicial, consistentes no contrato devidamente anuído pela parte autora, que só confirmam que esta tinha plena ciência da contratação.

Ademais, não ficou demonstrada a ocorrência de qualquer vício de consentimento (erro, dolo, coação ou simulação), devendo prevalecer o princípio da boa fé objetiva nas relações contratuais (...)”.

Sob outro prisma, é importante destacar que, embora se trate de clássica relação de consumo, com inversão do ônus da prova, não é dispensado o dever da parte autora de provar o fato constitutivo de seu direito, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso.

Quanto à validade do negócio jurídico, cumpre mencionar que seus requisitos estão descritos no art. 104 do CC e se restringem à agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

O analfabetismo em si não induz a presunção de incapacidade relativa ou total da pessoa, consoante se denota da leitura indiscutível e sem esforço interpretativo dos artigos 3º e 4º do Código Civil. Mesmo porque, a incapacidade ou redução da capacidade de leitura não impede o analfabeto de exprimir sua vontade, nem mesmo de praticar os atos da vida civil, incluindo, a celebração de contrato
.

Ressalte-se que, como também observado pela sentenciante, não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha alguma dificuldade de entendimento ou seja incapaz de praticar os atos da vida civil sozinha. Com a compra discutida nos presentes autos (um celular para o neto) não seria diferente, pois, se assim o fosse, estar-se-ia tolhendo o direito de contratação por agente capaz, pelo simples fato de não saber ler e escrever.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATANTE ANALFABETO E COM IDADE AVANÇADA. CAPACIDADE CIVIL PLENA. REQUISITOS DO ART. 104 DO CC. ATENDIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. FORMALIZAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. DESNECESSIDADE. ART. 595 DO CC. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA Nº 596 DO STF). ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXA MÉDIA DO MERCADO. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2º e 3º do mencionado instrumento normativo. 2. Segundo se infere dos arts. 3º e 4º do Código Civil, o analfabetismo e a idade avançada não são, por si só, causas de incapacidade civil.
Assim, no caso, a condição de analfabeta da contratante não tem o condão de afastar a capacidade de praticar sozinha os atos da vida civil, o que inclui a possibilidade de contratar.
3. Reconhecida a capacidade das partes e observando-se a presença dos demais requisitos necessários à validade do negócio jurídico, como objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em Lei, segundo determina o art. 104 do Código Civil, não há que se falar em nulidade do contrato de empréstimo celebrado por pessoa analfabeta.
4. Ainda que se trate de contratante analfabeta, para formalização do contrato de mútuo, a Lei Civil não exige instrumento público ou particular. 5. Não cabe aplicação das formalidades constantes no art. 595 do Código Civil, relativas à assinatura a rogo e instrumento subscrito por duas testemunhas, porquanto trata de exigência específica do contrato de prestação de serviços, enquanto que o caso é relativo à celebração de mútuo.
6. Não há que se falar em restituição de valores à autora, quer na forma simples ou em dobro, visto que tal medida importaria em autorizar o enriquecimento sem causa da parte, pois demonstrado que o valor emprestado foi devidamente creditado na conta corrente da contratante, que dele usufruiu, o que implica reconhecer como corretos os descontos realizados. 7. Embora seja inaplicável ao Sistema Financeiro Nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula nº 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada, o que não restou demonstrado nos autos. 8. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; Proc 07090.72-62.2018.8.07.0003; Ac. 115.7304; Primeira Turma Cível; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 13/03/2019; DJDFTE 20/03/2019). (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)